Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718215-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: ADAMMO RICARDO GONCALVES VIEIRA, LELITON VIEIRA DA SILVA, RICARDINA DAS GRACAS GONCALVES VIEIRA, UNIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Natureza Cautelar – Arresto – Ausência de Risco de Dano - Mera Insolvência - Dissolução Irregular - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, indeferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos seguintes termos, in verbis: “O exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada UNIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, alegando inicialmente a aplicação da teoria menor, uma vez que estaria configurada a relação de consumo entre as partes ou, ainda, que seja considerado o abuso da personalidade nos termos do art. 50 do Código Civil (ID 60689041). Argumentou, também, que ocorreu o abuso do instituto, pois houve o encerramento irregular das atividades da executada (ID 90761213). Deferido o incidente em relação ao sócio ADDAMO RICARDO, houve a citação por edital, como determina o artigo 135 do CPC, e a Curadoria Especial alegou que não estão presentes os requisitos legais para a aludida desconsideração (ID 89466897). Decido. A relação mantida entre as partes não é relação de consumo, razão pela qual aplicável, no caso concreto, o artigo 50 do Código Civil, que estabelece, como requisitos, o esgotamento patrimonial e o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (elemento subjetivo) ou confusão patrimonial (elemento objetivo). Verifica-se nos autos que foram realizadas diligências nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Juízo, bem como diligências extrajudiciais, pela própria exequente, para a localização de bens penhoráveis, sem que qualquer uma delas lograsse êxito. Desta forma, restou demonstrado o esgotamento patrimonial da executada. A exequente afirma que a ausência de bens penhoráveis, conjugado com o encerramento irregular das atividades da executada, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, conforme exposto anteriormente, o Código Civil exige a demonstração do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Por outro vértice, o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Este é, inclusive, o enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. Ao contrário, exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros, o que não restou demonstrado nos autos. Com efeito, ao que tudo indica, houve, tão somente, o insucesso da atividade empresarial desenvolvida. E, neste aspecto, necessário salientar que: ''a criação teórica da pessoa jurídica foi um avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para lesar credores. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio de autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido mero instrumento para fins fraudulentos por aqueles que a idealizaram, valendo-se dela para encobrir os ilícitos que propugnaram seus sócios ou administradores. Entendimento diverso conduziria, no limite, em termos práticos, ao fim da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, regresso histórico incompatível com a segurança jurídica e com o vigor da atividade econômica.'' (Embargos de divergência do RESP 1.306.553-SC - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti). Necessário anotar, por fim, que não há que se falar em aplicação do disposto na Súmula 435 do STJ, pois ela não trata de desconsideração da personalidade, mas, sim, sobre o redirecionamento da execução fiscal à luz de regras próprias do Código Tributário Nacional. Assim, ausentes os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, indefiro o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se a baixa do nome dos sócios no sistema. Ao exequente, para indicar bens à penhora ou informar se tem interesse na suspensão do 921 do CPC, em 05 dias, sob pena de extinção, após intimação pessoal.” Em suas razões recursais, a Agravante aduz estarem preenchidos os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica estabelecidos no artigo 50 do Código Civil. Alega a dissolução irregular da empresa e inexistência de bens para satisfação de seu crédito, como os fundamentos para a instauração do referido incidente. Pois bem. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida episódica, momentânea e excepcional, sendo autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cuja definição é dada pelo caput e pelos parágrafos 1o e 2o do mencionado dispositivo legal, com nova redação dada pela Lei no 13.874/2019, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” (Destaquei) Como cediço, “garantido o direito ao contraditório, ainda que diferido, não há falar em nulidade de decisão que desconsidera a personalidade jurídica, em autos de processo de falência, para, cautelarmente, alcançar bens de administradores que teriam agido com o intento de fraudar credores” (REsp 1182620/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 04/02/2014). A meu ver, referida medida possui natureza de arresto cautelar, o qual, para ser deferido, é necessário que estejam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, sendo medida de caráter, portanto, excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca, não havendo sequer uma mera indicação do perigo para a satisfação futura do crédito em caso de decretação da desconsideração da personalidade jurídica, consubstanciada na intenção dos sócios os quais se pretende alcançar o patrimônio pessoal de eximirem-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. A parte agravante apontou tão somente o esvaziamento do patrimônio da sociedade empresária executada, deixando de tecer qualquer consideração quanto a eventual esvaziamento do patrimônio dos sócios. Como cediço, não se pode deduzir a possibilidade de dilapidação patrimonial de um mero juízo hipotético. Demais, a mera insolvência e a dissolução irregular, por si só, não permitem concluir que há a intenção de fraudar a lei, sendo imprescindível restar faticamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, isto é, em que consiste o alegado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nesse sentido, é a Jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. (omissis) 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECRETAÇÃO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. COGNIÇÃO AMPLA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ART. 472 DO CPC/1973. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 473 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 50 DO CC/2002. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. (omissis) 5. Para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária. Precedentes. (omissis). (REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018) Portanto, em que pese o feito carecer de melhor análise, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo vindicado, bem como o risco de dano grave. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator